Tribunal: STF
Processo: ARE 1407190
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 5, e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “de acordo com as regras de competência estabelecidas pela própria Constituição Federal é possível observar que o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, visto que não se enquadra na ressalva contemplada pelo art. 109, I da CF, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho” (fl. 4, e-doc. 68).



    Ressalta que “a negativa de execução da sentença coletiva ocasiona a disparidade de tratamento entre os segurados que fazem jus à ‘revisão do IRSM’ (...). A recorrente, por exemplo, continua com o seu benefício totalmente defasado, enquanto outros segurados titulares de benefícios acidentários lograram êxito em promover a atualização/correção monetária de seus benefícios pela via do cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública” (fl. 19, e-doc. 68).



    Pede que se “admita o presente Recurso Extraordinário e no mérito lhe dê provimento para o fim de reconhecer a violação ao art. 109, inciso I da Constituição Federal, declarando, por consequência, a competência da Justiça Federal para processar o presente cumprimento individual de sentença” (fl. 21, e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (e-doc. 75). 



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera que, “de acordo com a Súmula 286 do Superior Tribunal Federal, é inadmissível recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Todavia, dito verbete não pode ser aplicado no caso concreto, considerando que apesar de o Recurso Extraordinário se amparar no entendimento jurisprudencial do STF, o fundamento de sua interposição não é a divergência jurisprudencial, mas sim a contrariedade ao art. 109, inciso I da Constituição Federal” (sic, fl. 4, e-doc. 83).



    Pede “seja conferido integral provimento ao presente agravo, para o fim de que o RExt interposto seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, pelas razões acima expostas, as quais constam, na íntegra, no corpo do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal:



    “O recurso não merece prosseguir no concernente à competência, tendo em conta que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com os precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal. (...)



    (...) incide na hipótese sub judice, por analogia, o Enunciado da Súmula nº 286 do STF, segundo a qual ‘não se conhece do recurso extraordinário quando a orientação do Plenário do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’” (fls. 1-2, e-doc. 75).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. 1. O agravo interno deve impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados em 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (ADI 2.332)” (ARE n. 1.331.375-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora